Tribunal: TJDFT
Processo: 0004883-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONSENTIR QUE IMÓVEL SEJA UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, NAS IMEDIAÇÕES DE PRAÇA PÚBLICA (ART. 33, § 1o, INC. III, C/C ART. 40, INC. III, DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. OBEDIÊNCIA AO ART. 5o, INCS. XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E À JURISPRUDÊNCIA RECENTE DAS CORTES SUPERIORES. FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO OBTIDAS A PARTIR DE PRÉVIA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. DESEQUILÍBRIO DE PARIDADE DE ARMAS NÃO CONFIGURADO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. LEGALIDADE. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. MAJORANTE DO ART. 40, INC. III, DA LEI ANTIDROGAS MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade das provas obtidas na busca e apreensão, por violação de domicílio, quando se observa que o ingresso dos policiais na residência foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar a ré consentindo que sua filha utilizasse sua residência para o tráfico ilícito de drogas.
2. Não houve afronta às regras do art. 5o, incs. XI e LVI, da Constituição Federal, do art. 157, caput, do Código de Processo Penal, nem à jurisprudência recente das Cortes Superiores, porque a atuação da polícia foi lícita, haja vista a presente situação de flagrante delito.
3. Mostra-se legítima a ação policial amparada em denúncias anônimas e acompanhada de diligência prévia destinada a averiguar a veracidade das informações repassadas sobre a possível prática de delito, principalmente quando seguida de atividade de monitoramento que, ao final, resultou na prisão em flagrante da ré pela prática da conduta ilícita.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de consentir que imóvel seja utilizado para o tráfico de drogas, nas imediações de praça pública, nos termos do art. 33, § 1o, inc. III, c/c art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, diante da confissão extrajudicial da ré e do conjunto das provas testemunhais e técnicas, não pairam dúvidas quanto à responsabilidade da ré. A acusação se desincumbiu de seu ônus, pois são abundantes as provas no sentido de que a ré cometeu o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, não havendo falar em absolvição por ausência ou ilegalidade das provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
6. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”
7. O MM. Juiz não é obrigado a rebater, uma a uma, todas as teses trazidas pela parte, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.
8. Não existe desequilíbrio de paridade das armas quando, em que pese os policiais já conhecessem a ré devido à atividade policial realizada na localidade, uma área já conhecida pela dificuldade em combater o tráfico de drogas, não há prova nos autos de que se valeram da condição econômica ou racial dela ou de que tinham a intenção de prejudicá-la, ou de que agiram ilicitamente, criando provas em seu desfavor. Não se pode afirmar que os agentes de Estado, que efetuaram a prisão, teriam interesse na causa ou que teriam inimizade com a ré.
9. Como a denúncia anônima resultou na coleta de dados referentes ao tráfico exercido pela ré, esses elementos levaram à instauração de procedimento investigativo formal, com monitoramento e filmagens, bem como à instauração da presente ação penal, tudo nos limites legais e constitucionais, não se cogita em ilicitude.
10. As condenações penais definitivas por fatos anteriores ao objeto da presente denúncia, com trânsito em julgado posterior, em que pese não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
11. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
12. O enunciado da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.
13. A venda de drogas nas imediações de praça pública implica o aumento do art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, por se tratar de local com maior fluxo de pessoas. O fato de inexistir aglomeração de pessoas, em virtude das restrições determinadas no Distrito Federal por meio de decretos, na época pandemia da Covid-19, não elide a causa de aumento, por se tratar de circunstância objetiva.
14. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pois a reprimenda é superior a 4 (quatro) anos, a ré é primária e é desfavorável apenas uma circunstância judicial.
15. Evidenciado erro material na sentença no dispositivo, impõe-se sua correção de ofício por esta instância revisora, por não importar prejuízo à ré.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.